Tribunal: TJDFT
Processo: 0142268-88.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0142268-88.2012.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: ALDENOR VIEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pelo Distrito Federal ao fundamento de que o acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal contrariou o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça acerca das normas que regem a prescrição instituída em favor da Fazenda Pública (Decreto 20.910/32 e Código Civil), consubstanciado na Súmula 85 e no REsp. 1.112.114/SP, representativo da controvérsia. Requereu o recebimento do incidente e posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça para, ao final, julgá-lo procedente, reconhecendo-se a prescrição da pretensão autoral. Inadmito o incidente pelo Desembargador Presidente Arnoldo Camanho de Assis (ID 16655168 - p. 1/2), os autos foram remetidos à Corte Superior, em observância ao que restou determinado na Reclamação n. 13048/DF interposta pelo Distrito Federal (ID 16655177). Distribuídos à Primeira Seção do STJ, sob a relatoria do Ministro Sérgio Kukina, o pedido não foi conhecido. Interposto agravo interno, sobreveio acórdão assim ementado (ID 16974590, p. 1/2): PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 85/STJ. NÃO VIOLAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. INVIABILIDADE DE REVISÃO DE ASPECTOS FÁTICOS. 1. Se a norma legal que fundamenta o acórdão questionado é diversa daquela interpretada pelo enunciado da Súmula, não se pode ter o verbete por violado, motivo, só por si, suficiente para rejeitar o pedido de interpretação de lei federal, de que trata o art. 18 da Lei n. 12.153/2009. 2. No caso, o requerente alegou violação da Súmula 85/STJ, enunciado que interpreta o art. 3o do Decreto n. 20.910/1932. Porém, na ação de cobrança que originou o presente pedido de uniformização de interpretação de lei, a 2.a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal entendeu que a aludida ação fora tempestivamente ajuizada, porquanto as singularidades fáticas presentes no caso que examinou eram reguladas, exclusivamente, pelo art. 4o do aludido diploma legal. 3. Não é viável, por meio do pedido de uniformização, a pretensão de rever os aspectos fáticos que justificariam, ou não, a incidência, no caso concreto, do dispositivo legal invocado pelo ora agravante (o art. 3o do Decreto 20.910/1932), se tal norma não se constituiu em fundamento do acórdão impugnado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no PUIL 1.152/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 27/05/2020) Da leitura da peça inaugural, observa-se que o incidente em questão fundamenta-se tão somente em julgado e súmula do Superior Tribunal de Justiça, não abordando qualquer divergência no âmbito das turmas recursais, circunstância que, eventualmente, poderia ensejar o seu processamento e julgamento perante a Turma de Uniformização deste Tribunal de Justiça (RITRJE, art. 57). Demais disso, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, verifica-se que o incidente ainda não transitou em julgado, encontrando-se os autos conclusos ao Ministro Relator para análise dos embargos de declaração opostos. Sendo assim, aguarde-se a conclusão do julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 1.152/DF (2019/0020663-0) pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente